Tribunal: TJMT
Processo: 1012408-34.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012408-34.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICA HELENA CAVALCANTE - CPF: 027.811.011-84 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1012408-34.2022.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s): MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido(s): ERICA HELENA CAVALCANTE

MUNICIPIO DE SORRISO/MT

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXAME CLÍNICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Recurso conhecido e provido para estender a condenação à municipalidade demandada, frente à responsabilidade solidária dos entes estatais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais em face do MUNICÍPIO DE SORRISO; bem como JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial em face do ESTADO DE MATO GROSSO, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de CONDENAR o requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CORONARIANA, no prazo máximo 60 dias, contados da intimação da presente sentença
.

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença para que se determine a procedência da ação também em face do Município de Sorriso/MT, solidariamente responsável.

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso encartado no ID 169201189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A reclamante alega que faz acompanhamento ambulatorial de cardiologia devido ao quadro de hipertensão arterial sistêmica, de onde necessita realizar exame de angiotomografia de coronárias.

Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custear os gastos, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

Comprovada a necessidade do exame e não possuindo condições para custeá-lo, o juízo
a quo
julgou a demanda parcialmente procedente, excluindo, porém, da condenação a municipalidade de Sorriso/MT, onde a demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de que se trata de procedimento complexo.

Todavia, referida obrigação de fazer, a qual envolve o direito constitucional à saúde, é de responsabilidade do Estado como um todo (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), o que implica na necessidade de reforma do
decisum
.

Neste sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

Ora, de acordo com os arts. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

“Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado"
(destaquei)

(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello)

Porém, por óbvio, no caso existe a solidariedade, com limites de observância da ordem de gradação, aplicando-se o TEMA 793 do STF, A SER OBSERVADO PELO MAGISTRADO, SE FOR O CASO, depender do procedimento ser de alta ou baixa complexidade.

ISTO POSTO
, conheço do presente recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, estendendo a condenação quanto à obrigação de fazer imposta ao Estado de Mato Grosso, igualmente ao Município de Sorriso/MT, frente à solidariedade dos entes estatais sobre esta espécie de obrigação, aplicando-se o TEMA 793 do STF, A SER OBSERVADO PELO MAGISTRADO, SE FOR O CASO, a depender de o procedimento ser de alta ou baixa complexidade.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023